Tribunal: TJPA
Processo: 0142649-71.2015.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0142649-71.2015.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: MARIA DO ROSARIO LEITE DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO VALOR ENTENDIDO COMO CORRETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. MULTA DIÁRIA AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Tailândia contra sentença proferida na fase de cumprimento de sentença em ação de cobrança movida por professora temporária, que homologou cálculos apresentados pela exequente e determinou o pagamento de valores de FGTS, com fixação de honorários advocatícios e multa diária por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a ausência de parâmetros na decisão exequenda torna o título inexequível;
(ii) saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença;
(iii) saber se é possível condicionar o cumprimento à existência de dotação orçamentária;
(iv) saber se é admissível a imposição de multa diária contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Título executivo judicial certo, líquido e exigível, com delimitação do período e fundamento legal do direito reconhecido.

4. Impugnação rejeitada por ausência de planilha ou demonstração concreta de excesso, em desatenção ao art. 535, § 2º, do CPC.

5. Cabimento de honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, conforme art. 85, §§ 1º e 7º, do CPC.

6. A ausência de previsão orçamentária não justifica o inadimplemento de obrigação judicial transitada em julgado.

7. Multa diária substituída pela possibilidade de sequestro de verbas públicas, nos termos da legislação vigente e jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, apenas para afastar a cominação de multa diária imposta na sentença em caso de inadimplemento, mantendo-se os demais termos da decisão.

Tese de julgamento: 1. A Fazenda Pública deve apresentar, na impugnação ao cumprimento de sentença, o valor que entende correto e sua memória de cálculo, sob pena de rejeição da alegação de excesso de execução.

2. É cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, §§ 1º e 7º, do CPC.

3. A ausência de previsão orçamentária não exime o ente público do cumprimento de decisão judicial transitada em julgado.

4. A imposição de multa diária contra a Fazenda Pública por descumprimento de decisão judicial pode ser substituída pela medida de sequestro, nos termos da legislação aplicável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1º, 7º e 11; art. 535, § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 519; AgInt nos EDcl no REsp 2.008.021/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 26/06/2024; TJ-BA, AI 8036491-49.2023.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 10/08/2022; STF, ADPF 1013, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 07/05/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Tailândia
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Maria do Rosário Leite de Sousa
, ora recorrida, na fase de cumprimento de sentença, que homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou o pagamento da quantia de R$ 24.709,91, referente a depósitos de FGTS devidos à autora pelo período em que exerceu a função de professora temporária na rede pública municipal, bem como o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor correspondente a 10% sobre o montante da condenação.

Na origem, após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito da exequente ao recebimento dos valores de FGTS, foi iniciado o cumprimento de sentença, tendo o Município apresentado impugnação, sob a alegação de excesso de execução.

O juízo a quo, entretanto, rejeitou tal impugnação por ausência de elementos concretos que demonstrassem a ocorrência do alegado excesso, vez que o ente público não apresentou planilha de cálculo nem indicou com precisão os pontos que considerava controvertidos, limitando-se a alegações genéricas.

Assim, homologou os cálculos atualizados em 31/08/2022, conforme planilha de ID 76128380, determinando o pagamento do valor apurado no prazo de dois meses, nos termos da Resolução nº 029/2016 do TJPA e do art. 535 do CPC, fixando também a multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento, limitada ao teto de R$ 20.000,00.

Em suas razões recursais, o Município de Tailândia sustenta que a sentença deve ser reformada por suposta ausência de fixação, na decisão exequenda, dos parâmetros utilizados na elaboração dos cálculos de liquidação, o que, segundo argumenta, tornaria o título inexequível. Alega também que não seria cabível a condenação em honorários de sucumbência na hipótese de rejeição de impugnação da Fazenda Pública, invocando para tanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a Súmula 519/STJ.

Ademais, defende a necessidade de anulação da sentença recorrida por inexistência de dotação orçamentária que possibilite o adimplemento da obrigação imposta, afirmando que o cumprimento imediato da sentença violaria o princípio da reserva do possível e comprometeria o equilíbrio das contas públicas. Ainda, requer o afastamento da multa fixada na sentença, argumentando que a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública afronta os princípios da supremacia do interesse público e da legalidade, sendo medida que acarreta ônus indevido à coletividade.

A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais defende a manutenção integral da sentença recorrida.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários de sucumbência, conforme previsão dos §§ 11 e 13 do art. 85 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal demanda análise sob a perspectiva da legalidade do cumprimento da sentença e da rejeição da impugnação por ausência de cumprimento do art. 535, §2º, do CPC.

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

§ 2º Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.

O título judicial que embasa a execução decorre de sentença transitada em julgado que reconheceu o direito da servidora temporária ao recolhimento do FGTS durante o período contratual irregularmente prorrogado, consoante o entendimento consolidado nas Súmulas 363 do TST e 466 do STJ, além do artigo 19-A da Lei 8.036/90, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no RE 596478.

Os autos demonstram que a exequente apresentou planilha de cálculo (ID 76128380) devidamente atualizada até 31/08/2022, em atendimento à determinação judicial, observando a prescrição quinquenal, conforme data de ajuizamento da ação (10/12/2015), com data de início do cálculo em 10/12/2010.

A impugnação ao cumprimento de sentença, por sua vez, exige do executado a imediata apresentação do valor que entende devido, acompanhado dos fundamentos e documentos que o justificam. Não basta a alegação genérica de excesso ou inexigibilidade, como bem pontuado pelo juízo
a quo
.

Na hipótese dos autos, o MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA limitou-se a impugnação genérica, sem instruí-la com qualquer documento ou planilha que indicasse com precisão os supostos equívocos dos cálculos apresentados pela exequente. Essa omissão inviabiliza o conhecimento da tese de excesso, nos termos do §2º do art. 535 do CPC

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXECUÇÃO. EXCESSO. ALEGAÇÃO. QUANTUM. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. PLANILHA DE CÁLCULO. CONFECÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO
. I – Nos termos dos artigos 525, §§ 4º e 5º, e 535, § 2º, do CPC, a impugnação deve ser liminarmente rejeitada, se o executado alegar excesso de execução e não declarar de imediato o valor que entende correto ou não apresentar demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos. II – A jurisprudência da Corte Superior é assente no sentido de que cabe ao executado, na petição de impugnação, declinar o montante do excesso, demonstrando, por intermédio de memória discriminada do cálculo, o valor que entende ser correto, sob pena de sua rejeição liminar. III – Evidenciado que não foi observada a exigência legal pelo Agravante, impositiva é a manutenção da sentença que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Município. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8036491-49.2023.8.05 .0000, em que figura como Agravante MUNICIPIO DE SITIO DO MATO e como Agravada JOSEFA OLIVEIRA SILVA ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80364914920238050000, Relator.: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, Data de Julgamento: 10/08/2022, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 19/06/2024)

A alegação de inexequibilidade do título executivo também não prospera. O julgado exequendo é claro quanto à obrigação imposta ao ente público, inclusive com delimitação do período e fundamento legal do direito reconhecido, o que afasta qualquer dúvida quanto à sua liquidez e certeza.

Alega ainda o apelante a impossibilidade de condenação em honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença, notadamente em desfavor da Fazenda Pública. Tal tese, todavia, contraria expressamente o art. 85, §§1º e 7º, do CPC, que estabelece a obrigatoriedade de fixação de honorários em todas as fases do processo, inclusive no cumprimento de sentença, independentemente de nova condenação principal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SUJEITA À EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. ART.
85
,
§ 7º
DO
CPC
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO APENAS SOBRE A PARCELA CONTROVERTIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, nos termos do disposto no art.
85
,
§ 7º
, do
CPC
, é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje a expedição de precatório, desde que haja impugnação excetuada da base de cálculo apenas eventual parcela incontroversa do crédito. 2. Agravo interno não provido. (
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.008.021/RS
, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024)

Por fim, quanto a alegação do Município de suposta necessidade de estudo de impacto orçamentário e financeiro para o cumprimento da obrigação judicial. Tal argumento tampouco merece prosperar.

In casu
, trata-se de obrigação decorrente de título judicial transitado em julgado, e, portanto, de cumprimento obrigatório e independente de discricionariedade administrativa. Note-se que o título judicial transitou em julgado em 14/02/2019, possuindo o Município tempo hábil para inclusão do valor no orçamento público.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a Fazenda Pública não pode invocar falta de dotação orçamentária para se eximir do cumprimento de decisão judicial.

Nesse sentido:

Ementa: Direito Constitucional. Embargos de declaração em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Oferta de transporte público regular e gratuito no dia das eleições. Desprovimento . I. Caso em exame 1. Embargos de declaração contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido em arguição de descumprimento de preceito fundamental, a fim de (i) reconhecer a existência de omissão inconstitucional decorrente da ausência de política de gratuidade do transporte público em dias de eleições, (ii) realizar apelo ao Congresso Nacional para que edite lei regulamentadora da matéria e (iii) determinar que, caso não editada a lei, a partir das eleições municipais de 2024, nos dias das eleições, o transporte coletivo urbano municipal e intermunicipal, inclusive o metropolitano, deve ser ofertado de forma gratuita e com frequência compatível àquela dos dias úteis. II . Questão em discussão 2. Discute-se se a decisão é omissa ou obscura quanto aos seguintes pontos: (i) competência do Supremo Tribunal Federal para determinar a gratuidade do transporte público coletivo em dias de eleições; (ii) ausência de previsão orçamentária para sua implementação; e (iii) critérios mínimos para fruição do benefício. III. Razões de decidir 3 . Embora a decisão recorrida tenha ressalvado a preferência dos poderes representativos para instituírem políticas públicas, assentou-se que o reconhecimento de omissão inconstitucional permite a atuação imediata do Poder Judiciário, conforme previsto na Constituição (arts. 5º, LXXI, e 103, § 2º). Precedentes.
4 . A ausência de previsão orçamentária não é justificativa para deixar de cumprir a decisão. Pelo contrário: impõe-se que o custo necessário à sua implementação passe a ser considerado pelo Poder Executivo em seu planejamento orçamentário. No caso, a decisão foi proferida em outubro de 2023, antes da aprovação da lei orçamentária de 2024 e com prazo razoável para que a política seja executada nas próximas eleições.
5 . A definição de critérios e horários para fruição do direito à gratuidade do transporte nas eleições caberá ao Tribunal Superior Eleitoral e a cada um dos entes federativos. A decisão, nesse ponto, teve por objetivo assegurar independência à Justiça Eleitoral e autonomia aos entes subnacionais para regulamentação da política pública, permitindo, inclusive, que estabeleçam as regras que atendam às suas particularidades. IV. Dispositivo 6 . Embargos de declaração a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, LXXI, e 103, § 2º Jurisprudência relevante citada: ADI 3.682 (2007), Rel . Min. Gilmar Mendes; ADO 26 (2019), Rel. Min. Celso de Mello; MI 4 .733 (2019), Rel. Min. Edson Fachin; ADPF 828 TPI-terceira-Ref (2022), Rel. Min . Luís Roberto Barroso. (STF - ADPF: 1013 DF, Relator.: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 07/05/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2024 PUBLIC 28-06-2024)

Apenas quanto a cominação de multa diária em caso de não pagamento do RPV, entendo que há a possibilidade do sequestro de verba pública, que permite o sequestro do valor exato sem onerar os cofres públicos e indiretamente a sociedade pela irresponsabilidade dos seus gestores.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEQUESTRO – Pretensão da agravante de que seja determinado o sequestro de verbas públicas em razão de atraso no pagamento de RPV pela executada – Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido – Decisório que merece reforma
– É admissível o sequestro de verbas públicas quando decorrido o prazo legal para pagamento de RPV – Inteligência do art. 13, § 1º, da Lei nº 12.153/2009 – Precedentes desta E. Corte Bandeirante e desta C . Câmara de Direito Público - Recurso provido
. (TJ-SP - AI: 20599645520218260000 SP 2059964-55.2021.8 .26.0000, Relator.: Rubens Rihl, Data de Julgamento: 15/06/2021, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DECURSO DO PRAZO PARA O PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) . SEQUESTRO DA VERBA PÚBLICA. MEDIDA CABÍVEL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 137, DESTA EG. CORTE . JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE TRIBUNAL. DESPROVIMENTO AO RECURSO.
1. "A medida cabível pelo descumprimento da requisição de pequeno valor, de competência do Juízo de primeiro grau, é o sequestro" (Súmula nº 137, do TJRJ); 2 . In casu, resta incontroverso que o Estado, ora agravante, deixou transcorrer in albis o prazo para o pagamento da RPV. Alegações do tipo "crise financeira", "ordem cronológica de pagamento", etc., não podem servir de óbice ao pagamento do requisitório; 3. Sequestro da verba pública, Cabimento da medida . Aplicação da Súmula nº 137, deste Tribunal; 4. Recurso desprovido, nos termos do voto do Relator. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00129698120198190000 201900216922, Relator.: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 02/05/2019, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL))

Assim, afasto a multa diária fixada em caso de não cumprimento da obrigação, pois cabível a medida de sequestro de valores, meio menos oneroso para o orçamento público e mais eficaz.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a fixação de multa diária fixada em caso de não pagamento do RPV, por ser cabível, mantendo a sentença nos demais termos. Sem majoração dos honorários, conforme Súmula 1059 do STJ.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/10/2025